Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701495-53.2020.8.07.0006 REQUERENTES: FABRÍCIO MIRANDA PEREIRA E OUTROS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Fraude para recebimento de indenização de seguro. Receptação qualificada. Provas. Tipicidade. 1 - No ardil utilizado por um dos réus -- não comunicar, de imediato, a recuperação do veículo (caminhão) e ocultá-lo após receber a indenização securitária, fator decisivo para ludibriar a seguradora -- há o crime do art. 171, § 2o, V, do CP (fraude para recebimento de indenização de seguro). 2 - Havendo dolo específico de ocultar, na chácara da família, veículo cujo furto havia sido noticiado à seguradora, em unidade de desígnios com o proprietário do veículo, a fim de que esse recebesse indenização securitária, tem-se coautoria no crime do art. 171, § 2o, V, do CP e não crime de receptação qualificada. 3 - Sem provas de que um dos réus sabia que o veículo furtado foi localizado e ocultado em sua chácara - pelo proprietário do veículo e seus dois filhos - para que não tivesse que ser devolvida indenização securitária, esse não é coautor do crime de fraude para recebimento de indenização de seguro nem do de receptação qualificada do veículo. 4 - Conquanto o réu, ao comunicar o furto de seu veículo à seguradora, não tenha informado sobre a troca da cabine, se apresentou nota fiscal de aquisição dessa, com data anterior à do furto do veículo e esse não foi localizado, tendo sido informada a existência de auto de infração envolvendo o veículo em São Paulo, sem que esse tenha sido parado para verificar o alegado furto, não se pode concluir que a comunicação do furto do veículo foi falsa e que ele, juntamente com os filhos, ocultou o veículo com o fim de receber indenização securitária. 5 - Apelação do primeiro réu provida e do terceiro e do quarto réus providas em parte. Não provida a do segundo réu. No recurso especial, os recorrentes alegam violação ao artigo 171 do Código Penal, pugnando pela absolvição por atipicidade da conduta de estelionato mediante fraude para recebimento de indenização de seguro. Asseveram que não há provas nos autos da suposta fraude praticada. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário (ID 52369551). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 171 do Código Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário, no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). Com efeito, “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1449323 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2023 PUBLIC 12-09-2023). Ainda que tal óbice fosse superado, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “a solução da controvérsia exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF” (ARE 1430217 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023). Ademais, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1436613 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023. Destaco, ainda, a decisão proferida na AC 3044 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020